Tribunal: TJDFT
Processo: 0736371-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736371-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAIARA WILKE DE SIQUEIRA PACIENTE: GUILHERME MAGALHAES ALVES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Recebido no plantão judicial do dia 14.11.2021, às 14h29. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Naiara Wilke de Siqueira em favor de Guilherme Magalhães Alves Pereira, objetivando a revogação de prisão em flagrante, convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 180, caput (receptação), 311, caput (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do CPB, e artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor). Segundo consta destes autos, no dia 10.11.2021, por volta das 3h, o paciente, acompanhado de Luiz Henrique dos Santos Maciel e do menor I. A. de S., foi abordado pela Polícia Militar ao trafegar veículo em contramão. Na ocasião, foi verificado que o automóvel, que era conduzido pelo ora paciente tinha sido furtado e a identificação adulterada. Além disso, constatou-se que Luiz Henrique dos Santos Maciel portava substância entorpecente para uso próprio. A impetrante alega, no caso, ausentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, porque não demonstrado o perigo para ordem pública. Afirma que o paciente desconhecia a procedência do veículo e que a prisão dele está baseada exclusivamente em critérios de ordem genérica, sem qualquer evidência da autoria ou da participação do paciente nos atos tipificados. Destaca que além de não ter sido individualizada a conduta, estão ausentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Requer, portanto, inclusive liminarmente, seja concedida a ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Dito isso, consigna-se, ainda, que o presente caso relaciona-se com os mesmos fatos relatados no bojo do HC no. 0736363-41.2021.8.07.0000, analisado ontem também em sede de plantão judicial, mas tendo como paciente a pessoa de Luiz Henrique dos Santos Maciel. Todavia, a despeito de naqueles autos ter sido deferida a liminar para a soltura de Luiz Henrique, na hipótese destes tal medida há de ser indeferida. Isto porque o ora paciente, diferentemente de Luiz Henrique, era o motorista do veículo objeto do furto e da adulteração de sinais e, nessa qualidade, era sua obrigação conhecer o proprietário do bem e certificar-se quanto à regularidade da documentação de porte obrigatório, notadamente se o bem está na de menor que, à toda evidência, não possui autorização para conduzir veículo automotor. Além disso, a própria impetrante, em sua petição inicial, narra que o menor, ao prestar depoimento, informou sobre a existência de uma chave “micha”, que provavelmente foi a utilizada para abrir e pôr em funcionamento o carro. Todos os indícios, portanto, apontam para o conhecimento do paciente acerca da situação ilegal do veículo e da menoridade de um dos envolvidos, a indicar a sua possível participação na prática dos delitos para os quais foi acusado. Ademais, consta doTermo de Audiência de Custódia que o ora paciente estaria cumprindo prisão domiciliar. Nessa condição, não poderia estar transitando na rua no horário dos fatos, além de estar. Por fim, consta também ser reincidente na prática de crimes dolosos e responder pelo cometimento, em tese, de outros crimes. Tudo, destarte, corrobora a manutenção da custódia preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2021 18:20:01. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista